Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-81.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000930-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), RUBENS DE MELLO - CPF: 488.644.981-68 (PACIENTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO — FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
—
VINDICADA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE
— TESE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO — COGNIÇÃO CINGIDA AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O REMÉDIO HEROICO — ATUAÇÃO POLICIAL APARENTEMENTE REVESTIDA DE LEGALIDADE — CRIME PERMANENTE — DENÚNCIA QUE PERMITIU A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE — BUSCA PESSOAL EXITOSA — AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO — HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA QUE TORNA SUPERADAS EVENTUAIS NULIDADES — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Em atenção ao rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
, que não admite intrusão no mérito dos autos originários, tampouco revolvimento do arcabouço fático-probatório, a arguição de nulidade do auto de prisão em flagrante comporta apreciação exclusivamente sob o prisma de existência de eventual manifesta ilegalidade, cingindo-se ao exame da prova pré-constituída e aos aspectos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

2.

Inexiste ilegalidade a ser reconhecida, por aventada nulidade da busca pessoal e do ingresso em domicílio, quando se cuida, à toda evidência, de crime permanente e de informação apócrifa que permitiu a imediata identificação do paciente, cuja busca pessoal resultou na apreensão de uma munição de cal. 22 no bolso de sua bermuda, ao que se seguiu, consoante relatado pelos policiais militares, autorização do acusado e de sua esposa para ingresso em domicílio, oportunidade em que se apreenderam diversos armamentos e apetrechos afins, em contexto de comércio ilegal de arma de fogo.

3.

Existindo divergência entre o relato dos policiais militares e a narrativa defensiva, cediço que a controvérsia deve ser resolvida ao longo da instrução criminal, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa, perante o d. juízo natural da causa.

4.

Além disso, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação. Precedentes.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000930-81.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

Dr. DANILO GONÇALVES DE CAMPOS

Dr. MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA

PACIENTE:

RUBENS DE MELLO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante

do paciente nos autos do APFD n. 1006925-70.2023.8.11.0013 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 17 da Lei n. 10.826/03
.

Dessume-se dos autos que, em
16/12/2023
, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime supramencionado, ao que se seguiu a
homologação do claustro pré-cautelar
e sua conversão em
prisão preventiva
.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
ilegalidade da abordagem policial
de que resultou a prisão em flagrante do paciente, por ter se calcado tão somente em
denúncia anônima
, não tendo sido precedida de demais
diligências investigativas
, ao que acrescentam a arguição de
ilegalidade do ingresso em domicílio
, que teria sido realizado pelos policiais à míngua de autorização dos moradores ou mandado judicial.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, ensejo em que se recomenda, inclusive, a colocação de
tornozeleira eletrônica
.

No
mérito
, postula-se a
declaração de nulidade
da prisão em flagrante do paciente, com a consequente
anulação
do APFD respectivo.

A petição inicial veio acompanhada de cópia integral dos autos originários, consoante se vê do ID 198700174.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 199042668), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 199689708.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 202682666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
RUBENS DE MELLO
foi
preso em flagrante delito
em
16/12/2023
,

em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 17,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelos fatos
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, ensejo em que se imputou ao paciente a prática da conduta criminosa prevista pelo
art. 17, §1º, da Lei n. 10.826/03
, de forma a dar início à Ação Penal n. 1007005-34.2023.8.11.0013.

Dito isso, extrai-se da exordial acusatória que, no dia
15/12/2023
, por volta das dez e meia da noite, em residência particular localizada na Rua U, n. 28, no Município de Pontes e Lacerda/MT,
RUBENS DE MELLO
, com consciência e vontade,
tinha em depósito, em sua residência, 01 (uma) espingarda Rossi; 01 (um) revólver Taurus; 06 (seis) munições cal. 38 intactas; 02 (duas) munições cal. 9mm; 01 (uma) munição cal. 22; 03 (três) armas de pressão cal. 5.5; 09 (nove) unidades de canos de espingardas; 02 (duas) unidades de coronhas; 10 (dez) potes de pólvora Tupan; 28 (vinte e oito) ponteiras cal. 5.5; e 04 (quatro) unidades garruchas artesanais.

Conforme exposto pelo
parquet
, na data, uma equipe da Polícia Militar recebera a informação, via denúncia anônima, de que uma pessoa conhecida como
Rubão
estaria realizando o comércio ilegal de arma de fogo no bairro Morada da Serra.

Nesse ínterim, após diligências, o paciente foi abordado em frente à sua residência, vindo a ser localizada, em busca pessoal, uma munição cal. 22. Questionado pelos policiais,
RUBENS
os informou de que, no interior do imóvel, haveria mais armas de fogo e munições de vários calibres.

Em sequência, com a permissão do paciente e em companhia de sua esposa,
Tereza
, os policiais adentraram o imóvel e constataram a presença dos materiais apreendidos, além de inúmeras munições já deflagradas.

Após a prisão em flagrante do paciente, por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
.

Nesse contexto, os d. causídicos impetrantes, consoante já relatado, sustentam a ocorrência de
coação ilegal
por
nulidade da prisão em flagrante
, ensejo em que vindicam a
anulação do APFD respectivo
, por ilegalidade na
abordagem policial
e no
ingresso em domicílio
realizado pelos policiais militares.

Por clareza, compete registrar que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1001353-41.2024.8.11.0000 (Pje), impetrado pelos mesmos causídicos que subscrevem o presente
writ
apenas dois dias após a impetração deste
habeas corpus
, arguiu-se a tese de
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente.

Resta cristalino, portanto, que o mérito do vertente remédio constitucional se restringe, como exposto, à
legalidade da prisão em flagrante do paciente
, reservando-se a apreciação da legalidade e da adequação da prisão preventiva decretada em desfavor de
RUBENS
ao
Habeas Corpus
n. 1001353-41.2024.8.11.0000 (Pje).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada ilegalidade da prisão em flagrante

Como exposto, sustentam os d. causídicos a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
, tanto sob o argumento de que seria
nula
a abordagem policial calcada exclusivamente em
denúncia anônima
; quanto sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência do paciente teria se dado por meio de
malfadada

invasão de domicílio
, não tendo os agentes apresentado mandado judicial ou obtido autorização dos moradores para tanto.

Nesse contexto, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, de forma que, em se tratando de matéria que demanda, como é o caso dos autos, o
revolvimento e a valoração do arcabouço fático-probatório
, deve ser realizada, caso haja interesse da i. Defesa, sua arguição perante o
d. juízo natural da causa
,

a tempo e modo, com vistas à discussão meritória efetiva, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de
eventual flagrante ilegalidade

capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Sabe-se, em primeiro lugar, que o
crime de posse ilegal de arma de fogo
é classificado pela doutrina e pela jurisprudência como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
(
ex vi
do AgRg no HC n. 624.189/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, todavia, que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Lado outro, quanto à
busca pessoal
, sabe-se que se trata de medida sujeita a regime jurídico diverso, não se exigindo mandado judicial e, sim,
fundada suspeita
de prática delitiva, nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Dito isso, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial ocorreu porque os policiais receberam
denúncia apócrifa

precisa
, a indicar nominalmente a
alcunha
do paciente, razão pela qual foi possível, consoante se vê dos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, a
identificação pessoal de RUBENS
e, em sequência, sua abordagem pessoal exitosa, mediante a qual se localizou, no bolso de sua bermuda, uma munição de cal. 22.

Na oportunidade, dentre outros documentos carreados aos autos, do depoimento do policial militar
Weverton Silva Santana
,
RUBENS
“
[...] informou que teria mais armas em sua residência,
e com autorização dele e da esposa que estava presente no local (sra. Tereza), a equipe se dirigiu ao local informado e encontrado mais armas e munições de vários calibres
” (ID 198700174 — Pág. 15).

Diante desse cenário, vê-se que os policiais militares atuaram com esteio na informação de que, na hipótese, haveria situação de
flagrante delito
, vindo a encontrar, com efeito,
o paciente portando munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, ao que se seguiu, consoante relatado pelos agentes,
autorização para ingresso em domicílio
, sem que se esqueça de que se cuida,
in casu
, de
crime de caráter permanente
; tudo a conduzir à conclusão, ao menos neste momento processual, de
inexistência de
ilegalidade flagrante na abordagem policial e nas provas obtidas por meio dela.

Em outras palavras, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—, não há como concluir pela
nulidade da prisão em flagrante
, assistindo razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar, como feito na audiência de custódia, que
o depoimento dos policiais militares que atuaram na diligência goza de fé pública
.

Isso significa que tanto o inconformismo com o relato sucinto da informação obtida pela equipe policial quanto a versão defensiva dos fatos devem ser suscitadas e apreciadas no bojo dos
autos originários
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, ao longo da
instrução criminal,
a fim de que se confirmem ou refutem os elementos informativos colhidos durante a fase investigativa, mesmo porque se cuida tão somente, no atual momento processual, de
indícios de autoria delitiva
.

Por derradeiro, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente
, pelo que concluo que o remédio heroico se encontra fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RUBENS DE MELLO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024